Tribunal: TJMT
Processo: 1031530-16.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031530-16.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 006.245.621-07 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. TRANSCURSO
IN ALBIS
DO PRAZO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação por deserção. O recorrente, embora instado a comprovar sua alegada incapacidade financeira mediante documentos específicos ou a recolher o preparo, limitou-se a apresentar petições genéricas de reconsideração, deixando de efetuar o pagamento das custas processuais no prazo assinalado por esta instância revisora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência de pessoa natural detém presunção absoluta de veracidade ou se admite controle judicial mediante exigência de prova documental; e (ii) verificar se a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento definitivo da gratuidade em segundo grau, impõe o reconhecimento da deserção.

III. Razões de decidir

3. A garantia da assistência jurídica integral e gratuita, insculpida no texto constitucional, pressupõe a efetiva insuficiência de recursos, de sorte que a presunção legal de pobreza é meramente relativa e não inibe o dever do magistrado de exigir prova da condição de miserabilidade quando os elementos dos autos, como a qualidade de empresário e o padrão de rendimentos declarados, sugerem capacidade financeira.

4. O princípio da cooperação foi plenamente observado por esta Relatoria ao oportunizar à parte a juntada de comprovantes de renda e extratos, providência que foi deliberadamente ignorada pelo agravante, atraindo o indeferimento do benefício nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

5. Uma vez denegada a gratuidade e fixado prazo improrrogável para a regularização do preparo, a inércia do recorrente enseja a inadmissibilidade recursal por deserção, conforme imperativo do artigo 101, § 2º, do Diploma Processual Civil, operando-se a preclusão temporal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser elidida pelo julgador diante da ausência de comprovação documental idônea. 2. Indeferida a justiça gratuita e não recolhido o preparo recursal no prazo assinalado pelo Relator, configura-se a deserção, o que obsta o conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARCIANO MOURA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele manejado, em razão da ocorrência de deserção, nos autos da Ação Revisional n. 1031530-16.2023.8.11.0002, movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Nas
razões do agravo interno
, o agravante sustenta, em síntese, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Aduz que a exigência de prova documental rigorosa configura cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à jurisdição. Pontua dificuldades materiais para a coleta de dados financeiros e postula a dilação do prazo por 30 dias para regularização ou a concessão direta do benefício (id. 368893861).

Em sede de
contrarrazões
, a cooperativa apelada pugna pela manutenção da decisão. Argumenta que a presunção de pobreza é relativa e foi elidida por elementos de riqueza constantes nos autos, como o fato de o agravante ser empresário e possuir saldo bancário de R$ 24.204,14 em declaração de imposto de renda. Ressalta a ocorrência de preclusão e deserção ante a inércia deliberada da parte (id. 374830856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARCIANO MOURA DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de ID 365446375, que deixou de conhecer do Recurso de Apelação Cível por manifesta deserção. A decisão agravada fundamentou-se na inércia da parte recorrente que, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça em segundo grau e a devida intimação para o recolhimento das custas, deixou transcorrer o prazo legal sem a devida comprovação do preparo.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a gratuidade da justiça é instituto vocacionado a garantir o acesso ao Judiciário por aqueles que efetivamente não possuem recursos, não se tratando de uma isenção automática baseada em mera alegação unilateral. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural tem presunção relativa, permitindo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não demonstrados os requisitos necessários"
(STJ - AREsp: 2.843.797/SE, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJEN: 12/06/2025).

No caso em exame, verifica-se que o dever de cooperação e o contraditório foram plenamente observados por esta Relatoria. Diante da existência de elementos indicativos de capacidade financeira — como o fato de o autor ser sócio-administrador de sociedade empresária e apresentar saldo positivo em conta corrente em sua declaração de IRPF —, o recorrente foi intimado, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, para apresentar documentos específicos (holerites, extratos bancários e certidões de bens) que corroborassem sua alegação. Contudo, o Agravante limitou-se a produzir manifestação genérica de reconsideração, furtando-se ao dever de transparência probatória.

Nesse contexto, o indeferimento da benesse e a abertura de prazo para o preparo recursal revelaram-se medidas impositivas. A legislação processual é clara ao estabelecer, no art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil, que,
"confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso"
. No itinerário processual destes autos, após a decisão que negou a gratuidade (ID 362470874), o prazo transcorreu
in albis
, conforme certificado pela Secretaria (ID 365443884).

Portanto, operada a preclusão e caracterizada a deserção, não há espaço para a reforma do pronunciamento monocrático. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao assentar que
"instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento da justiça gratuita, a inércia do recorrente impõe a deserção"
(TJMT - Agravo Interno: 1025610-67.2023.8.11.0000, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 17/09/2024). Assim, a manutenção da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe por rigorosa aplicação das normas de regência.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026